Tribunal: STF
Processo: ARE 1483353
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 12, fl. 1):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO POPULAR - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE LESIVIDADE AO POVO E À CRENÇA RELIGIOSA - AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL - INOCORRÊNCIA DE LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, À MORALIDADE ADMINISTRATIVA, AO MEIO AMBIENTE, AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA - ALTERAÇÃO DA VERDADE - REEXAME NECESSÁRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 



    Se o magistrado decidiu nos limites da causa de pedir indicada, observando, dessa forma, o princípio da congruência, não há falar em julgamento extra petita. 



    A Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65) conceitua patrimônio público, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, como o conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, pertencentes aos entes da administração pública direta e indireta. Segundo a definição da lei, o que caracteriza o patrimônio público é o fato de pertencer a um ente público (União, Estado, Município etc.). 



    A alegação genérica de lesão ao “povo” e à “crença religiosa” não é suficiente para embasar a presente ação, pois não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular, as quais pressupõem a prática de ato nulo ou anulável, do qual resulte necessariamente lesão ao patrimônio público ou aos demais interesses tutelados. 



    É indiscutível a necessidade da demonstração da lesividade na ação popular, sendo que sua ausência conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, pois se trata de uma condição da ação passível de análise em qualquer grau de jurisdição. 



    Se constatando que a apelante tenha incorrido em quaisquer das hipóteses descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, inclusive vislumbrando a conduta de alterar a verdade dos fatos, há falar em condenação por litigância de má-fé.”



    Seguem os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 12, fls. 5-8):



    “Em resumo, Paulo Luciano de Oliveira ajuizou Ação Popular em face do Município de Cassilândia e da Câmara Municipal de Cassilândia objetivando a anulação dos Decretos nºs 3.486/20, 3.488/20 e 3.499/20, com declaração de inconstitucionalidade, sob o argumento de que estes decretos lesionaram os cidadãos de Cassilândia, pois foram violados diversos direitos individuais, como a liberdade de consciência e crença, livre exercício da profissão, liberdade de locomoção e direito à saúde. 



    Todavia, entendo que a presente ação não preencheu os requisitos de cabimento. Explico. 



    A Ação Popular encontra previsão no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e permite ao cidadão promover a tutela do bem coletivo e fiscalizar a atuação das autoridades estatais, impedindo atos que lesam o meio ambiente, o patrimônio histórico, a moralidade administrativa, o erário e também os consumidores quando o Poder Público for prestador de serviços essenciais contínuos. 



    Um dos requisitos da ação constitucional é a comprovação da lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Também deve-se entender lesividade como ilegalidade. 



    Importa registrar, que a Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65) conceitua patrimônio público, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, como o conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, pertencentes aos entes da administração pública direta e indireta. Segundo a definição da lei, o que caracteriza o patrimônio público é o fato de pertencer a um ente público (União, Estado, Município etc.). 



    No presente caso, o autor alega que os decretos, ao determinar medidas restritivas para o combate do Covid-19, acabou violando direitos fundamentais, principalmente dos trabalhadores da área de saúde e a prática de crença religiosa. Ressaltou que o patrimônio público lesionado seria o “povo”, bem como a lesão ao patrimônio histórico e cultural estaria relacionado à “crença religiosa”. 



    Todavia, a alegação genérica de lesão ao “povo” e à “crença religiosa” não é suficiente para embasar a presente ação, pois não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular, as quais, consoante já exposto, pressupõem a prática de ato nulo ou anulável, do qual resulte necessariamente lesão ao patrimônio público ou aos demais interesses tutelados. 



    Mostra-se vago e desprovido de fundamentação, o que, por conseguinte, inviabilizaria, de qualquer forma, a sua eventual análise e, por conseguinte, resta prejudicada análise acerca do pedido de inconstitucionalidade incidental. 



    […]



    É indiscutível, portanto, a importância da demonstração da lesividade na ação popular e sua ausência conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, pois se trata de uma condição da ação passível de análise em qualquer grau de jurisdição. 



    Portanto, verifica-se a inadequação da via eleita, na medida em que não se visualiza a presença, nos argumentos expendidos, de pretensão destinada à proteção do patrimônio público, do meio ambiente e da moralidade administrativa contra ato ilegal e lesivo, condições da ação popular. ”



    Opostos Embargos de declaração pelo ora recorrente (Docs. 14), foram parcialmente acolhidos “apenas para sanar o vício de omissão e esclarecer que o embargante foi condenado por litigância de má-fé por ter incorrido na hipótese do inciso II do art. 80 do CPC” (Doc. 16, fl. 4). 



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 18), da mesma forma, foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir o primeiro parágrafo do relatório dos embargos de declaração anteriores quanto ao nome das partes (Doc. 20, fl. 4).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PAULO LUCIANO DE OLIVEIRA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, LXXIII, da CF/1988.



    Para tanto, alega, em suma, que (Doc. 22, fl. 5):



    “Ao contrário do declarado na decisão recorrida, a Constituição Federal garante o direito de propor ação popular por afronta, desrespeito a moralidade administrativa.



    […]



    O direito invocado resta patente, tendo em vista que a decisão recorrida contrariou frontalmente a Cláusula Pétrea ordenada no artigo 5°, LXXIII da Constituição Federal do Brasil. Extinguindo a ação popular com base no artigo 5°, LXXIII da Constituição Federal, a qual, visou anular ato lesivo a moralidade administrativa. A demora causará prejuízos irreparáveis a sociedade como um todo, onde no cenário de pandemia, os exames para COVID-19 vem sendo realizados pela rede publica por profissional não habilitado. Tendo em vista a ausência de lei que regulamente ou autorize o profissional de enfermagem realizar exames e assinar os respectivos laudos, sendo o direito de impugnar o ato lesivo através da ação popular atropelado.” 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar o cabimento de ação popular para anular ato lesivo à moralidade administrativa (Doc. 22, fl. 5).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 37), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular e requereu a reconsideração da decisão agravada em vista do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 836 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 22, fls. 2-3):



    “O tema do presente recurso extraordinário traz a luz do Supremo Tribunal Federal o atropelo da clausula pétrea (artigo 5º, LXXIII da CF ), por parte do poder judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    No sendo demais salientar que os direitos individuais declarados na Constituição Federal do Brasil, sequer poder ser emendados (artigo 60 §4º, IV da CF), salvo, nos caso tipificados nos artigos 136 e 137 da Carta Maior. Sendo inclusive matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de ADI, como se vê: 



    […]



    Logo, o tema sobressalta em demasia os interesses subjetivos das partes. Estando em pauta as cláusula pétrea enumerada no artigo 5°, LXXIII da Constituição Federal do Brasil. 



    Possui interesse social, visto que visa garantir o direito do cidadão de bem, cristão, impugnar ato da administração publica através da ação popular. 



    Possui interesse econômico, visto estar diante de atividade ou oficio ilegal e da tutela inibitória dos atos ilegais da administração publica através da ação popular. 



    Possui interesse politico, visto estar em afronta a clausula pétrea do artigo 5º, LXXIII da Constituição Federal do Brasil.



    Possui interesse jurídico, visto estar diante de afronta a clausula pétrea declarada no artigo 5º, LXXIII da Constituição Federal do Brasil, malferindo o postulado da segurança jurídica e tirando do cidadão comum, de bem, cristão o direito constitucional de impugnar atos ilegais da administração publica, através da ação popular. 



    Possui interesse politico, onde busca o respeito à norma do poder constituinte originário. 



    Como bem salientado, a posição tomada pelo Supremo Tribunal Federal, concernente ao artigo 5º, LXXIII sob a égide da repercussão geral, trata a segurança jurídica necessária no território brasileiro concernente o direito individual do cidadão de bem, cristão, impugnar ato ilegal da administração publica através da ação popular, quando ocorrer afronta a moralidade administrativa.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, o Juízo de origem extinguiu a Ação Popular, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, ao fundamento de que a alegação genérica de lesão ao povo e à crença religiosa não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento dessa ação. 



    No entanto, a parte recorrente não logrou refutar o referido argumento. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Adite-se que o acolhimento do presente recurso, quanto ao alegado preenchimento dos requisitos para ajuizamento da ação popular, passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCIAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido de que o autor não demostrou conduta lesiva à moralidade administrativa, ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural suficientes para justificar a interposição de uma ação popular, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia condenação em honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.424.704–AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/6/2023).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda.



    2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos anteriores.” (RE 894.049-ED-segundos-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/11/2019)



    Por fim, não se aplica, ao caso, o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do ARE 824.781-RG, Tema 836 da Repercussão Geral (Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe), pois o Juízo de origem não considerou a demonstração de danos materiais aos cofres públicos como condição da Ação Popular, apenas reconheceu a inadequação do referido remédio constitucional para defesa do “povo” e da “crença religiosa”, ou seja, trata-se de matéria distinta da analisada no referido precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente